Tribunal: STF
Processo: AI 134468
Classe: AI
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-11-27
Data de publicação: 1990-11-27

Ementa:
Embargos de Declaração. Agravo remetido inadvertidamente  ao
STF e indeferido por decisão unipessoal de  um  dos  seus  Ministros,
mantida  pela  Turma,  em  julgamento  de  agravo  regimental.  E  de
anular-se,  em  embargos  de  declaração,  o  julgamento  do   agravo
regimental, que manteve despacho denegatorio do Relator  em  processo
da competência do antigo TFR.  Equivoco  demonstrado  pelo  agravante
somente nos proprios embargos. Circunstancia que não descaracteriza o
equivoco nem permite ao  STF  decidir  causa  para  a  qual  não  tem
competência. Embargos acolhidos para anular-se a decisão da  Turma  e
do Relator, e determinar o encaminhamento dos  autos  ao  TRF  da  3.
Regiao,  órgão  sucessor,  no  particular,  do  extinto   TFR.   EDcl
acolhidos.::